Tribunal: STF
Processo: ACO 476
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: - Ação proposta por autarquia federal com Procuradoria Regional
situada na capital do Estado réu, versando questão fundiária.
        À falta de caracterização de conflito federativo, declina-se da
competência para o Juízo Federal de primeiro grau.